Tribunal: STF
Processo: HC 240483
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favo.r de Thiago Soares, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 880.248/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 511 (quinhentos e onze) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c os arts. 14 e 16, § 1º, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, esses na forma do art. 70, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a benesse do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. WRIT IMPETRADO CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (2.753,7 G DE COCAÍNA). APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA CRIMINOSA QUE, SOB A PERSPECTIVA DO JULGADOR ORDINÁRIO, INDICAVAM DEDICAÇÃO AO CRIME. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A tese veiculada pela defesa não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses previstas, criteriosamente, no art. 621 do Código de Processo Penal, consubstanciando mera rediscussão de matéria decidida nos autos. 



    2. Não há ilegalidade no incremento da pena-base em 1/6, pela quantidade de entorpecente apreendido (2.753,7 g de cocaína). 



    3. O Tribunal de origem afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendendo que o agravante se dedicava ao tráfico de forma habitual, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, pois além da grande quantidade de droga apreendida, armas de fogo e munições, o agravante foi preso após longa investigação criminal, na qual foi apontado como responsável pelo transporte de drogas. Logo, não há falar em ilegalidade na vedação do redutor especial da pena, ao contrário, os fundamentos lançados no acórdão guardam perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte. Precedentes. 



    4. Uma vez afastado o redutor, ao argumento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, não se mostra possível rever tal entendimento, porquanto demandaria revolvimento da matéria fático- probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (HC n. 683.182/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 5/10/2021). 



    5. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos da ementa acima transcrita.



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente